Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724224-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍCIO MARCELLINI PEREIRA RECORRIDOS: GLÁUCIO MARQUES DE MELO, PORFÍRIO MARQUES DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE IMÓVEIS. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravante/Exequente argumenta que, a despeito da existência de cláusula de inalienabilidade sobre imóveis em relação aos quais requer a penhora, é possível a constrição, desde que se respeite o ônus real que recai sobre o imóvel, bem como se assegure a fração dos demais proprietários, incidindo a medida apenas sobre a cota parte do Executado. 2. A inalienabilidade incidente sobre bens é regulada no art. 1.911 do Código Civil e implica na impenhorabilidade, sendo que a rigidez do “caput” da norma somente pode ser afastada nas hipóteses do parágrafo único: no caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. 2.1. Assim, a inalienabilidade somente pode ser afastada mediante autorização judicial e em prol do interesse do beneficiado pela cláusula. 3. Inexistindo uma das hipóteses do parágrafo único do art. 1.911 do Código Civil, deve ser indeferido o pleito de penhora sobre imóveis gravados com cláusula de inalienabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.911 do Código Civil, defendendo ser possível a penhora da nua-propriedade de bem gravado com cláusula de impenhorabilidade e usufruto, assim como a penhora sobre o exercício do direito de usufruto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 1.911 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016